Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709787-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMENIA GONCALVES SANTIAGO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Wilmenia Gonçalves Santiago contra decisão interlocutória proferida pelo MMa. Juíza da 14a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a expedição de alvará em favor da exequente e deu razão ao executado, no sentido de não ser devida a incidência de juros de mora ou multa sobre astreintes, indeferiu a majoração destas, convertendo-as em perdas e danos (ID no 57851899). Em suas razões, a apelante alega que, em sede de cumprimento de sentença, o executado/apelado, pagou a indenização, mas não cumpriu as demais determinações, permanecendo com seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes e com o carro em seu nome. Sustenta que deve ser considerado o transcurso do prazo do apelado sem o seu cumprimento, incidindo assim atualizações monetárias, juros e honorários, bem como que, considerando a natureza pecuniária, sua cobrança é realizada conforme a norma descrita no art. 523, do CPC, sujeita as penalidades pelo não pagamento (multa de 10% e honorários advocatícios). Argumenta que não tem interesse na transformação da obrigação em perdas e danos. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecido o transcurso do prazo para pagamento do valor determinado, incidindo assim atualização, multa e honorários e seja estipulado novo prazo para cumprimento das obrigações sob pena de nova multa em valor superior, que se mostre capaz de obter o seu êxito. Contrarrazões alegando, em preliminar, o não cabimento do recurso de apelação, por inadequação da via eleita. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Por despacho, foi oportunizado à apelante justificar o cabimento do presente recurso (ID no 60437376). A apelante manifestou-se pelo prosseguimento do recurso, alegando que a decisão recorrida afetou direta e significadamente o andamento do caso, que o agravo de instrumento tem rol taxativo, cabendo apelação quando a matéria não for agravável e que não concordou com a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, reiterando os argumentos do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Compulsando os autos, observa-se que, em 31/01/2024, o Juízo a quo afastou a aplicação de juros de mora e multa, bem como determinou a conversão das obrigações de fazer em perdas e danos, tendo proferido a seguinte decisão (ID no 57851899): “Expeça-se Alvará de Transferência Eletrônica da quantia depositada judicialmente de ID no 179900198 em favor da parte exequente. Razão assiste ao executado, não é devida a incidência de juros de mora sobre astreintes, sob pena de configurar bis in idem. Semelhantemente, o valor máximo da multa por descumprimento foi fixado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), segundo a decisão de ID no 155581043 datada de 19/04/23, sendo que o executado não foi devidamente intimado para o pagamento do especificado valor, destarte também não deve recair sobre astreintes a multa e os honorários advocatícios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. Lado outro, indefiro o pedido de majoração das astreintes, vez que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos. Assim, intime-se a parte exequente para cumprir a determinação fixada na parte final da decisão de ID no 155581043 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em seguida, foi interposto o presente recurso de apelação (ID no 57851904). Apesar do esforço argumentativo da apelante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inexiste dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial hostilizado, que, além de ter sido expressamente nominado como decisão (ID no 57851899), tratou de afastar incidência de juros e multa, bem como de converter as obrigações em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença. Ora, não se tratando de procedimento especial, e se o pronunciamento do juiz não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu uma execução, trata-se de decisão interlocutória, a teor do art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse caso, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, cuja hipótese de cabimento se encontra expressa no parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Ultrapassado este ponto, não se mostram presentes os requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente por não haver dúvida fundada acerca da natureza jurídica da decisão, como já mencionado, daí porque é imperioso reconhecer que houve “erro grosseiro”, no dizer da doutrina, na interposição de apelação ao invés de agravo. A esse propósito, confiram-se os seguintes arestos, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve sobre a abrangência do cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, desafia agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 2. Apelo não conhecido” (Acórdão 1326410, 07114354020198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NOVA APELAÇÃO QUE TRATA DA MESMA MATÉRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Uma vez que o ato decisório impugnado possui natureza jurídica de decisão interlocutória, visto que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo o ora apelante do polo passivo, sem extinguir a execução, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme o disposto no art. 1.015 do CPC, e, não, a apelação. 2. Não impugnada a decisão oportunamente, por meio de recurso próprio, resta configurada a preclusão consumativa, não podendo o apelante prosseguir interpondo novos recursos que tratam da mesma matéria, a exemplo da presente apelação. O referido instituto visa à vedação da prática de atos processuais que objetivem o retorno a fases processuais já ultrapassadas, garantindo, assim, segurança jurídica e razoável duração ao processo. 3. Apelação não conhecida” (Acórdão 1411328, 07075997620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator